Tribunal: TJSP
Processo: 1501007-94.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal próprio, reduzindo-se a pena, e afastar a pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal próprio, reduzindo-se a pena, e afastar a pena pecuniária, por ausência de previsão legal.